Tribunal: TJPA
Processo: 0809194-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809194-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: TAMIRES SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, ALTERANDO A DECISÃO DE PISO DE CONCESSIVA DE LIMINAR PARA POSSIBILITAR MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-
No presente caso, o argumento expendido pela agravante não foi capaz de desconstituir a decisão combatida, conforme sedimentado pela jurisprudência do STF e do STJ, a atuação do Poder Judiciário se limita à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital, tendo a Administração Pública discricionariedade na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame.

2-
No presente caso, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade no certame, impossível alterar previsões da legislação e do edital como pretende o apelante, sendo a apresentação da CNH requisito expresso para efetuar matrícula no Curso de Formação. Precedentes do STJ (RMS 29.175/MS e RMS 25.572) e desta Corte
.

3-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por TAMIRES SILVA DOS SANTOS em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

11895670, por meio da qual dei provimentos, nos autos do mandado de segurança, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

Historiando os fatos, foi relatado na ação de origem que a agravante foi aprovada nas fases do certame de admissão ao Curso de Formação de Praças CFP/PMPA/20202, Edital nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD e que pretendia que fosse permitido participar do Curso sem ter Carteira Nacional de Habilitação – CNH, tendo o juízo de piso deferido tutela antecipada, sendo reformada através da
decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

11895670.

Inconformada, a recorrente alega que não houve ilegalidade, uma vez que antes da matrícula no Curso de Formação já se encontrava habilitada, somente não possuía o documento físico em mãos por morosidade do Departamento de Trânsito, mas ainda, logrou êxito em comprovar que já estava habilitada.

Argumenta ainda que, na data de matrícula junto ao curso de formação de soldados já possuía todos os requisitos, inclusive a habilitação junto ao DETRAN, sendo aprovada na prova prática de direção aos 26/11/2021, em data anterior à matrícula.

Ressalta ainda que a decisão agiu com extremismo e excesso de formalismo. Deixou de considerar que independe da vontade da Agravante a demora na expedição do documento, visto que, desde 26/11/2022 a recorrente estava aprovada no processo de habilitação e que a demora do DETRAN em entregar o documento não pode implicar prejuízo à Agravante eis que é a lentidão Estatal que lhe impediu de apresentar o documento de forma impressa.

Acrescenta considerações sobre
previsão em lei de que a posse ocorre após o curso de formação de soldados e violação à Sumula 266 do STJ, cita ainda a Lei Estadual 6.626/2004, alegando que se a Lei afirma que a posse ocorre após o curso de formação de soldados, depreende-se que o curso de formação é uma etapa que precede a posse.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática proferida, para fins de assegurar a ilegalidade da eliminação da Agravante do certame e a consequente reinserção ao concurso.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme ID (12358617)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado, a agravante não trouxe, pelo menos neste momento processual, elementos de prova que evidenciassem qualquer ilegalidade no certame, sendo pertinente observar que o Poder Judiciário não poderá se imiscuir de decisão de mérito administrativo, analisando, tão somente, a legalidade do ato decisório, observando-se a constitucionalidade e a obediência aos preceitos legais, juntado somente a finalização do seu processo de primeira habilitação junto ao DETRAN ocorrida na data de 26/11/2021

Cabe destacar novamente sobre caso, o referido edital possui regras claras e objetivas quanto à necessidade de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação no ato de matrícula do Curso de Formação.

A propósito
, como bem destacou a decisão agravada, estando
presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, não constato quaisquer irregularidades que justifiquem a modificação do supracitado edital para atender a demanda da agravada, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido foi destacado que o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Inclusive, como reforço desse posicionamento, citei o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que as regras editalícias vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

Nesse sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

III - In casu, verifica-se que a exigência da observância do lapso de três dias para a prática de ato dentro do certame diz respeito apenas em relação à convocação e à entrega da documentação necessária à contratação.

IV - No tocante ao curso de formação, o edital estabelece informações quanto ao curso de formação. O candidato deverá acompanhar o site ACADEJUC - http://www.sjc.sc.gov.br/acadjuc - onde será divulgado nos próximos dias o local e o período para a realização do curso. V - Quanto à mencionada previsão editalícia e sua observância pela administração pública, o Tribunal local assim se pronunciou (fls. 168-180): "(...) Por isso, não há dúvida de que o período de "carência de 03 dias úteis entre o ato de convocação e a data e horário de comparecimento do ato de convocação", previsto no subitem 7.1.1, do Edital do Processo Seletivo n. 003/2017/SJC, se restringe à convocação do candidato para a entrega da documentação necessária à contratação, vale dizer, o prazo de três (03) dias úteis é concedido, evidentemente, para que o candidato disponha de tempo hábil para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato temporário, nada dispondo as normas editalícias acerca de idêntico prazo para o início do Curso de Formação. Aliás, nos termos do subitem 9.1, do referido Edital n. 003/2017/SCJ, "Após a entrega da documentação para a contratação, os (a) candidatos (a) serão convocados para o curso de formação iniciar, e "A data e Local para a realização do curso de formação serão divulgados no site www.sjc.sc.gov.br/acadejuc" (subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC). Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, no dia 28/03/2018, publicou no sítio www.sjc.sc.gov.br/acadejuc, conforme determinado pelo subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC, o Informativo n. 004/2018/ACADEJUC, fixando "as regras gerais e prazos para o Curso de Formação Inicial para Agentes Penitenciários e Servidores do Quadro Técnico classificados nos Processos Seletivos dos Editais N°s 010/2016, 019/2017, 022/2017, 003/2016, 003/2017,019/2017", e informou, ainda, que o Curso de Formação Inicial para os Agentes Penitenciários teria início no dia 02/04/2018 (...)"

VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início do curso de formação e, além disso, não há que se falar em lapso temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início do curso de formação; e c) em 2/4/2018, início do curso de formação. VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida, no EDITAL N° 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (concurso público para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020), consta no item 5.2 os requisitos para a inscrição ao concurso público, dentre eles, ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação - Categoria tipo “B”.

“5 DOS REQUISITOS

5.1 Para a inscrição no presente concurso público de admissão ao CFP/PM, os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específicos apresentados a seguir, bem como aqueles constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital.

5.2 São requisitos para a inscrição ao concurso público:

a) ser brasileiro;

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos;

c) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

d) estar em pleno exercício dos direitos políticos;

e) gozar de saúde física e mental;

f) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;

g) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;

h) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

i) ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no mínimo, no comportamento bom, se for o caso;

j) declarar concordância com todos os termos do edital;

k) ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação - Categoria tipo “B”.

(...)

5.2.4 O requisito previsto no subitem 5.2.k deverá ser comprovado no ato da incorporação e matrícula no CFP/PM
(somente o modelo aprovado pelo artigo 159, da Lei Federal n o. 9.503/1997 – CTB).

(...)”

Ademais, o Edital de convocação para admissão, matrícula e incorporação, referente ao Edital Nº 01/CFP/PMPA/2020, EDITAL Nº 003/SSMRPC/2012- CFP/PMPA de 05 de janeiro de 2022, prevê:

“2. DA HABILITAÇÃO

2.1. Os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, conforme previsto no anexo único deste edital, com 01h (uma hora) de antecedência para a triagem, utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a Covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:

a) certidão de nascimento e/ou casamento;

b) documento de identidade;

c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou justificativa eleitoral;

d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candidatos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado de dispensa de incorporação ou documento equivalente;

e) diploma de curso de bacharel em direito, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

f) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

g) cartão do PIS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);

h) cartão do PASEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);

i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;

j) comprovante de residência;

k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão público e/ou entidade das esferas de governo;

l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão público e/ou entidade das esferas de governo;

m) Carteira de Nacional Habilitação - categoria tipo “B”
; e

n) comprovante de imunização contra a Covid-19

(...)

2.3.
O candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos constantes do subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabelecidos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no CFO/2020
e, consequentemente, perderá o direito à vaga, devendo a Administração Policial Militar convocar o candidato subsequente, obedecendo a ordem rigorosa de classificação, conforme o contido no subitem 19.3 do edital 01/PMPA, de 12 de novembro de 2020, em conformidade com o artigo 2º, inciso VI, da Lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, alterada pela Lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências, em novo edital de convocação a ser publicado
”

Além disso, o decisum combatido destacou a Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na PM, prevê a apresentação da CNH, conforme o disposto no Art. 3º, § 2º, “m”, e § 5º:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

m) ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, em categoria prevista no edital do concurso
. (NR).

§ 5º O requisito previsto na alínea “m” deverá ser comprovado no ato da incorporação e matrícula para os cursos de formação
.”
(negritei)

Dessa maneira, como mencionei na decisão agravada, na data determinada para a agravada e demais candidatos apresentarem a CNH e documentos, a recorrida não cumpriu a norma editalícia, até porque verifica-se de sua Carteira de Habilitação não foi emitida, não estando evidenciada de plano qualquer ilegalidade.

É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, devendo seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.

Conforme destaca na decisão, não se evidencia ilegalidade ou violação à razoabilidade, tampouco excesso de formalismo para a excepcional interferência no mérito administrativo, sendo destacado que exigência de ser habilitado para conduzir veículo, e, consequentemente possuir Carteira Nacional de Habilitação já estava expressamente elencada no edital, e suas exigências foram postas para cumprimento de todos os candidatos.

A observância do princípio da vinculação ao edital é medida imperativa, devendo ser cumpridas as regras edilícias fielmente. A propósito, há julgado perante o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019).

2. Da mesma forma, "a inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente" (RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/3/2019).

3. Caso concreto em que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de informar os locais em que residiu após os 18 (dezoito) anos de idade, conforme exigido no item 9.3.f. do edital do certame, inexistindo, portanto, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição definitiva.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

A previsão legal supramencionada é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o § 3º, do art. 39 da CF/88.

Desse modo, cabe destacar novamente,
o princípio da isonomia, sendo inviável a matrícula de candidato que não cumpriu com as normas do edital em detrimento dos demais candidatos que as cumpriram, gerando a ocorrência de perigo de dano de difícil reparação.

Em situações análogas a dos autos, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA ASOLDADO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITO RELATIVO À APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A questão está em saber se a exigência relativa à apresentação pelo candidato a soldado do Estado do Mato Grosso do Sul da Carteira Nacional de Habilitação é ilegal.
2.
Consoante se verifica do Edital do certame em questão, itens 1.2;2.1; 12.2 e 13.2, a apresentação da CNH é requisito expresso para que os candidatos aprovados efetuassem sua matrícula no Curso de Formação de Soldados
. 3.
Caso análogo ao RMS 29.175/MS, julgado pela Quinta Turma.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RMS: 25572 MS 2007/0261956-3, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 03/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2011)

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento nesta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 001/2016-CFP/PMPA
- CONTINUIDADE NO CERTAME –
ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO (CNH, CATEGORIA B).
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU A LIMINAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos eletrônico, observa-se que, tanto no edital de abertura do concurso nº 001/CFP/PMPA/2016 (Id. 247400 - Pág. 1-3) como no Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPA de convocação para admissão de matrícula e incorporação (Id. 2712083 - Pág. 49), há previsão de que o candidato aprovado no certame teria que ter carteira nacional de habilitação na categoria B para ser admitido no curso de formação. 2. Agravante, mesmo tendo tomado conhecimento no dia 19.05.2016 (data em que foi publicado o Edital de abertura do certame), de quais os documentos obrigatórios teria que apresentar à banca examinadora para a efetivação de sua matrícula, somente deixou para atualizar sua CNH para a categoria “AB” no dia 06.10.2018 (Id. 247393 - Pág. 1), depois de 1 (um) mês e 10 (dez) dias da data de publicação do Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPA de Convocação para admissão de matrícula e incorporação no Curso de Formação de Soldado da Policia Militar (10.08.2017 - Id. 247394 - Pág. 1) do prazo estabelecido para a apresentação dos documentos obrigatórios. Logo, muito embora o Agravante sustente, que o prazo estabelecido pela banca para a apresentação dos referidos documentos obrigatórios, foi inferior ao prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90, a argumentação não se sustenta, pois mesmo com o prazo de 30 dias,
o Agravante não conseguiria entregar a CNH tempestivamente
. Destarte, o que impediu de entregar o documento obrigatório não foi o prazo de 20 (vinte) dias, mas sua demora em atualizar documento que há muito sabia que seria exigido pela banca para continuar no certame e garantir sua vaga no curso de formação. 3. O fato da emissão da CNH (06.10.2017) ter ocorrido antes do início do curso de formação com data prevista para 16.10.2017, não é capaz de afastar o dever de apresentar os documentos obrigatórios exigidos no edital que ensejaram a eliminação do candidato.
Assim, não havendo previsão edilícia que fale quanto a possibilidade de marcação de nova data para entrega de documentos, seja nas hipóteses da ausência decorrer de caso fortuito ou força maior, reformar a decisão do magistrado de primeiro grau, seria ir de encontro, nitidamente, aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que compareceram ao local no horário previamente marcado
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08018076520178140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023